Tribunal: STF
Processo: HC 194012
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. WRIT PREJUDICADO. PERDA SUPERVENINETE DO OBJETO DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. EMENDA À INICIAL. MATÉRIA NÃO ARTICULADA NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A perda superveniente do objeto do habeas corpus torna-o prejudicado.



    3. A ausência de articulação da matéria na impetração originária inviabiliza sua análise em sede de agravo regimental. Precedentes.



    4. Consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é inviável a emenda à inicial do writ em sede de agravo interno, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir.



    5. Agravo regimental não provido.